Tribunal: TJES
Processo: 0000216-46.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-46.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ANIMUS FURANDI. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TEORIA DA APPREHENSIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão e 282 dias-multa, por ter subtraído, mediante violência e grave ameaça com uso de arma branca, aparelho celular da vítima, além de agredir as vítimas durante a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o animus furandi, diante da alegação de que a subtração ocorreu por impulso emocional e sem intenção de assenhoramento definitivo; (ii) estabelecer se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca por ausência de comprovação de sua efetiva utilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por autos de prisão em flagrante, auto de apreensão, restituição do bem e depoimentos harmônicos das vítimas e policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

5. O
animus furandi
se evidencia quando o agente, mediante violência e grave ameaça, subtrai bem alheio e promove a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal.

6. A alegação de motivação passional ou de retirada do bem para impedir acionamento policial não afasta o dolo de subtração.

7. Nos termos da teoria da
apprehensio
, o crime de roubo se consuma com a inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou a permanência prolongada com o bem.

8. A posterior recuperação do objeto não descaracteriza a consumação do delito nem afasta a tipicidade da conduta.

9. A majorante do emprego de arma branca prescinde de apreensão ou perícia, podendo ser comprovada por outros meios de prova idôneos.

10. Os relatos das vítimas, corroborados pelos policiais, e a apreensão da faca em poder do réu logo após os fatos demonstram a efetiva utilização da arma branca na empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O
animus furandi
se configura quando o agente subtrai bem alheio mediante violência ou grave ameaça, ainda que alegue motivação diversa ou ausência de intenção de proveito econômico. 2. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res
, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos da teoria da
apprehensio
. 3. A majorante do emprego de arma branca pode ser reconhecida com base em prova testemunhal coerente, sendo dispensáveis sua apreensão e perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, VII; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13/03/2023; STJ, AREsp 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/02/2025; TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 18/04/2024; TJSP, ACr 1505699-07.2024.8.26.0114, Relª Desª Isaura Cristina Barreira, j. 26/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000216-46.2025.8.08.0014

APELANTE: IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
contra a r. sentença de ID 18098998 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para o condenar o réu no crime do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa, além de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 18099007, o apelante requer:
(i)
a absolvição por falta de comprovação do
animus furandi
;
(ii)
o afastamento da majorante do emprego de arma branca por ausência de comprovação de sua efetiva utilização.

Contrarrazões ao ID 18099018, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18831286, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 18098405) o que se segue:

“[...] Consta do inquérito policial que, no dia 23 de março de 2025, por volta de 11hrs, nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, o ora denunciado, acima

qualificado, com unidade de desígnios com pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça à pessoa e com emprego de arma branca, coisa alheia móvel consistente em um celular da marca LG de cor vermelha, pertencentes à vítima ROBSON JACKSON DE OLIVEIRA, bem como, na mesma oportunidade, empreendeu violência contra sua sua ex-companheira e vítima LEIDIANE DA COSTA para garantir a posse da coisa subtraída, tudo conforme Boletim Unificado de nº 57561288.

Depreende-se dos autos que a vítima LEIDIANE se relacionou amorosamente com o denunciado por um curto período de 01 (um) mês, estando separada de IZAIAS há mais de 01 (um) ano e, atualmente, convive maritalmente com a vítima ROBSON.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas estavam almoçando no Centro Espírita quando perceberam uma movimentação, onde constataram que tratava-se do denunciado, que havia chegado no local

alterado e arrumando briga com todos que lá estavam.

Diante desta situação, a vítima LEIDIANE disse para seu esposo e vítima ROBSON que era melhor os dois irem embora do local. Os dois saíram do centro espírita e tomaram destino em direção a Catedral desta

cidade, momento em que perceberam que o denunciado veio correndo atrás deles, na posse de uma faca de cabo laranja.

O denunciado conseguiu alcançar as vítima, instante em que deu um soco no rosto de ROBSON, que veio a cair no chão com a intensidade da agressão, momento em que IZAIAS pegou o celular da vítima e jogou dentro da bolsa preta de uma segunda pessoa que estava em sua companhia e saiu correndo.

Antes do denunciado evadir-se do local, a vítima LEIDIANE pediu para que ele parasse com as agressões, momento em que IZAIAS desferiu um tapa em seu rosto.

As vítimas avistaram a guarnição policial, que efetuou o atendimento, sendo passado para os agentes as características do denunciado. Iniciado o patrulhamento pelas redondezas do local dos fatos, lograram êxito em localizar IZAIAS, que estava na posse de uma mochila preta e, ao realizarem buscas no interior da mochila, encontraram a faca usada no roubo, entretanto o celular da vítima não estava na mochila.

Porém, populares que estavam próximos a abordagem do denunciado, informaram aos agentes militares que viram IZAIAS escondendo algo, bem como indicaram o local do esconderijo. No local indicado foi possível encontrar o celular da vítima.

Assim agindo, o denunciado IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 157, §1.º e §2, II e VII do Código Penal Brasileiro [...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes.

O inconformismo da defesa centra-se na alegada insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo, sustentando que o apelante não agiu com
animus furandi
, mas sob impulso momentâneo de ciúmes, tendo se apoderado do celular da vítima apenas para impedir o acionamento da polícia. Com isso, busca-se desclassificar a conduta para ilícito menos grave, como constrangimento ilegal, ou mesmo afastar a tipicidade.

Inicialmente vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do Auto de Prisão em Flagrante (ID 18098391), do Auto de Apreensão (ID 18098391 - Pág. 34), que descreve a "faca com cabo laranja" e o aparelho celular LG recuperado, do Auto de Restituição (ID 18098391 - Pág. 22).

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Nesse sentido colaciono os depoimentos produzidos em sede policial:

LEIDIANE DA COSTA, pág. 23 do ID 18098391
: A DECLARANTE AFIRMA QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DE , 12H, ESTAVA ALMOÇANDO COM O ESPOSO NO CENTRO ESPÍRITA PERTO DA CATEDRAL QUANDO IZAIAS CHEGOU "ARRUMANDO BRIGA" COM TODO MUNDO; QUE IZAIAS É EX NAMORADO DA DECLARANTE E ESTA, VENDO A SITUAÇÃO, CHAMOU SEU MARIDO (ROBSON JACKSON) PARA SAÍREM DO LOCAL; QUE AMBOS SAÍRAM EM DIREÇÃO À CATEDRAL PELA RUA DE BAIXO E IZAIAS VEIO CORRENDO ATRÁS DA DECLARANTE E DE JACKSON COM UMA FACA DE CABO LARANJA; QUE IZAIAS CHEGOU BATENDO NO ROSTO DE JACKSON, PASSOU A MÃO CELULAR E JOGOU DENTRO DA BOLSA DE OUTRA PESSOA E VOLTOU; QUE A DECLARANTE FALOU PARA PARAREM DE BRIGA E IZAIAS DEU UM TAPA NO LADO ESQUERDO DO ROSTO DA DECLARANTE; QUE OS POLICIAIS PASSARAM NO LOCAL E CONSEGUIRAM PEGAR O CELULAR NA BOLSA DE OUTRA PESSOA, POIS IZAIAS PEGOU O CELULAR E COLOCOU NA BOLSA DE UM OUTRO HOMEM QUE ELE DISSE QUE SERIA EX-CUNHADO DELE; QUE NEGA QUE ROBSON JACKSON ESTIVESSE DEVENDO QUALQUER COISA PARA IZAIAS; QUE PERGUNTADA SE POSSUI TESTEMUNHAS DOS FATOS OCORRIDOS, RESPONDEU QUE TINHA UM RAPAZ NO LOCAL, MAS A DECLARANTE NÃO SABE DIZER O NOME [...]

ROBSON JACKSON DE OLIVEIRA, PÁG. 18, DO ID 18098391:
QUE HOJE, POR VOLTA DE 12H, ESTAVA ALMOÇANDO NO CENTRO ESPÍRITA COM A SUA ESPOSA LEIDIANE QUANDO IZAIAS APARECEU AMEAÇANDO E XINGANDO AS PESSOAS DO LOCAL; QUE IZAIAS PERECIA ESTAR DROGADO; QUANDO VIRAM A SITUAÇÃO, O DECLARANTE E A ESPOSA NEM ALMOÇARAM E RESOLVERAM SAIR DO LOCAL; QUANDO ESTAVAM PERTO DA LOJA MEGALAR, O DECLARANTE OLHOU PARA TRÁS E VIU IZAIAS CORRENDO COM UMA FACA EM DIREÇÃO AO CASAL; QUE DE REPENTE IZAIAS DEU UM SOCO NA BOCA DO DECLARANTE, QUE ACABOU CAINDO NO CHÃO; QUANDO O DECLARANTE ESTAVA NO CHÃO, IZAIAS PEGOU O SEU CELULAR, UM LG VERMELHO, E SAIU CORRENDO COM O CELULAR NA MÃO; QUE UM RAPAZ CHEGOU E DISSE QUE IZAIAS COLOCOU O CELULAR NA BOLSA DE UM HOMEM QUE ESTAVA PRÓXIMO A ELE; QUE ESSE RAPAZ LEVOU OS POLICIAIS ATÉ O LOCAL EM QUE ESTAVA O APARELHO E CONSEGUIRAM RECUPERÁ-LO; QUE IZAIAS TAMBÉM DEU UM TAPA NA CARA DE LEIDIANE; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO TEM NENHUMA DÍVIDA COM IZAIAS

Destaca-se que nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando harmônica com o resto do conjunto probatório, possui especial relevância, conforme jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e demais provas colhidas nos autos. 2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, relatou que reconheceu os dois acusados pois, logo após o roubo, passou a persegui-los, sem que eles percebessem, e acionou a polícia, que logrou êxito em efetuar as prisões. 3.
Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 18.04.2024)
- destaquei.

Os testemunhos, em juízo (ID 18098429), dos policiais que participaram da ocorrência corroboram a versão das vítimas, a ver trecho da sentença:

“Nesse sentido, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, Sgt. Valmir Alves e Cb. Marllon Rodrigo, ouvidos em Juízo, foram harmônicos e condizentes entre si. Ambos narraram que foram abordados pelas vítimas em via pública, as quais, de imediato, relataram terem sido atacadas pelo réu, pessoa conhecida da vítima Leidiane, com quem já mantivera relacionamento. Segundo os agentes, as vítimas descreveram que o réu desferiu um golpe físico contra uma delas e subtraiu o aparelho celular, evadindo-se em seguida.

Ponto crucial dos depoimentos policiais foi a descrição da arma utilizada: as vítimas informaram que o réu portava uma faca de cabo laranja. Em diligências contínuas, os militares lograram êxito em localizar o acusado e, em sua posse (dentro de sua mochila), foi encontrada exatamente a faca com as características descritas pelas vítimas. Digno de registro, o aparelho celular subtraído também foi recuperado na mesma oportunidade, nas proximidades da abordagem.”

Isto posto, a análise das provas colhidas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, afasta a versão defensiva de ausência de
animus furandi
. Os elementos dos autos demonstram que o apelante empregou violência física e grave ameaça para subtrair o bem da vítima, caracterizando plenamente o crime de roubo.

A alegação de ausência de
animus furandi
não se sustenta. No Direito Penal, a retirada do bem mediante violência, ainda que por motivo passional ou outro pretexto, enquadra-se no art. 157 do Código Penal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FURTO. ANIMUS FURANDI. SUBTRAÇÃO DE PERTENCES DE EX-COMPANHEIRA. DEVOLUÇÃO POSTERIOR COMPULSÓRIA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. A defesa do acusado interpôs apelação criminal contra sentença que o condenou, com base no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária, após desclassificação da contravenção penal e declaração de extinção da punibilidade pelos demais fatos. Sustenta a ausência de dolo específico para o crime de furto e requer a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a existência do elemento subjetivo do tipo penal de furto (animus furandi), diante da alegada ausência de intenção de assenhoramento definitivo dos bens subtraídos da vítima, ex-companheira do réu, os quais foram restituídos 02 (dois) dias após os fatos, diretamente à autoridade policial. III. Razões de decidir3. O tipo penal previsto no art. 155, caput, do Código Penal, exige, para sua configuração, a subtração de coisa alheia móvel com dolo específico de assenhoramento, independentemente de obtenção de vantagem econômica. 4. A restituição dos bens, dois dias após os fatos, deu-se de forma compelida, após intimação da autoridade policial e inércia anterior do acusado, mesmo diante de reiterados pedidos da vítima e de sua genitora. 5. A devolução, nessas condições, não descaracteriza o dolo, tampouco configura arrependimento eficaz, evidenciando, ao contrário, a intenção de manter a posse dos objetos até a inevitabilidade da responsabilização penal. 6.
A tese defensiva de ausência de animus furandi não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, especialmente diante da comprovação de subtração dolosa no contexto deviolência doméstica.
lV. Dispositivo e tese7. Recurso defensivo desprovido. Tese de julgamento: 1. A restituição de bens subtraídos após intimação da autoridade policial, decorrente de iminente responsabilização penal, não configura arrependimento eficaz nem afasta o dolo específico do crime de furto. 2. O animus furandi resta configurado quando demonstrada a intenção de manter indevidamente a posse de bem alheio, ainda que por tempo limitado e mesmo sem finalidade econômica. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III; L. 11.340/2006. (
TJMG; APCR 0029546-06.2020.8.13.0344; Núcleo de Justiça 4.0 - Criminal Especializado; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 10/03/2026; DJEMG 10/03/2026
) – destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. MOTORISTA DE APLICATIVO. RESTRIÇÃO PROLONGADA DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX E UTILIZAÇÃO DE CARTÕES SUBTRAÍDOS. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] III. Razões de decidiras provas documentais e orais comprovam que o réu agiu mediante grave ameaça, com uso de faca, restringindo a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, o que configura roubo majorado e extorsão qualificada.
O dolo de subtrair bens está evidenciado pela conduta de exigir pertences, senhas e transferências, afastando a tese defensiva de ausência de animus furandi.
A majorante do emprego de arma branca foi corretamente reconhecida, pois a vítima relatou, de forma firme e coerente, que o acusado colocou a faca em seu pescoço. A restrição da liberdade da vítima foi meio necessário tanto à intimidação durante o roubo quanto à continuidade da coação para realizar transferências e compras, configurando a qualificadora do art. 158, §1º, do CP. A majorante do concurso de agentes, contudo, foi afastada quanto ao roubo, pois os comparsas ingressaram no veículo após a consumação do delito, participando apenas da fase da extorsão. [...] (TJSP; apelação criminal 1505699-07.2024.8.26.0114; relator (a): Isaura cristina barreira; órgão julgador: 7ª câmara de direito criminal; foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; data do julgamento: 26/11/2025; data de registro: 26/11/2025) (
TJSP; ACr 1505699-07.2024.8.26.0114; Campinas; Sétima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Isaura Cristina Barreira; Julg. 26/11/2025
) - destaquei

O dolo de assenhoramento ficou evidente quando o réu, após agredir a vítima, apoderou-se do celular e deixou o local, consumando a inversão da posse. Nos termos da teoria da

apprehensio
, adotada pela jurisprudência, o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse tranquila do bem. A ver:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALID ADE TENTADA. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA . DESNECESSIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1 .524.450/RJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação;(c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada . É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. II - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, embora de valor inexpressivo a res furtiva, não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. III - Cuida-se, pois, de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar da res furtiva "possuir valor inexpressivo" (fl. 54), por se tratar de réu que "já foi preso por roubo e furto, apresentando uma extensa ficha criminal [ ..] Na certidão de antecedentes, há ainda registro de três execuções penais" (fl. 408), consoante constou no v. acórdão objurgado, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela. IV -
Esta eg . Corte Superior de Justiça, desde o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.524.450/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o furto se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, daí o reconhecimento do furto na modalidade consumada, uma vez que o agente estava na posse do bem subtraído
.Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no REsp: 1988080 CE 2022/0057781-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023
) - destaquei

Assim, o fato de o objeto ter sido posteriormente abandonado ou recuperado não descaracteriza o crime consumado, nem autoriza sua desclassificação. A vítima foi privada da posse do bem mediante violência, restando plenamente configurado o roubo.

Portanto, resta superada a tese defensiva quanto à possibilidade de absolvição do apelante.

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. O argumento central reside na premissa de que a faca estava dentro da mochila no momento da abordagem, sem prova de seu uso para ameaçar as vítimas, que não foram ouvidas em juízo.

A tese não procede. A ausência de oitiva das vítimas em juízo não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios suficientes, como ocorre no caso.

As vítimas descreveram previamente aos policiais, com detalhes, a faca de cabo laranja, antes mesmo da localização do suspeito. Esse dado, aliado aos depoimentos dos policiais, indica que a arma foi utilizada para intimidar durante a ação.

A jurisprudência até mesmo dispensa a apreensão e perícia da arma branca para a incidência da majorante, desde que existam provas seguras de seu emprego, como há no caso. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CABO DE VASSOURA. ARMA BRANCA IMPRÓPRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiu Recurso Especial. O recorrente alega indevida aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, argumentando que um cabo de vassoura não possui potencial lesivo suficiente para ser considerado arma branca. 2. Fato relevante. O recorrente utilizou um cabo de vassoura de alumínio para exercer violência e grave ameaça contra as vítimas, colocando-o contra os pescoços delas para viabilizar o crime de roubo. 3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau e o acórdão recorrido confirmaram a aplicação da causa de aumento, considerando o cabo de vassoura como arma branca imprópria com potencial lesivo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o uso de um cabo de vassoura pode ser considerado como arma branca para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, independente de perícia sobre a lesividade do artefato. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o conceito de arma branca inclui instrumentos capazes de causar dano à integridade física, mesmo que não fabricados especificamente para tal fim (arma branca imprópria), como no caso de um cabo de vassoura. 6.
A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas.
7. No caso concreto, os depoimentos das vítimas confirmam o uso do cabo de vassoura de forma lesiva, justificando a aplicação da causa de aumento de pena. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso Especial desprovido. (
STJ; AREsp 2.589.697; Proc. 2024/0085555-4; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025
) - destaquei

Aqui, além dos relatos, a faca foi efetivamente apreendida em poder do réu poucos momentos após a consumação do crime, o que reforça a autoria do apelante e a conclusão de que foi utilizada no crime.

Conclui-se, portanto, que não assiste razão à defesa, ao que a incidência da majorante deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NE
GAR-
LHE
PROVIMENTO
mantendo

incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.